Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 74,60g (SETENTA E QUATRO GRAMAS E SESSENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e prisão do réu, além da confissão parcial do apelante e a quebra do sigilo de dados deferida judicialmente indicando o comércio ilícito de drogas, demonstram que as drogas encontradas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Segundo entendimento desta Corte, no crime de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita do bem é aferida pelas circunstâncias fáticas.
4. Inviáveis os pedidos de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do telefone celular que adquiriu.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, calculados à razão legal mínima.